Tribunal: TJDFT
Processo: 0726611-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726611-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO TEIXEIRA DE MATOS IMPETRANTE: PEDRO IVO SERRA MARQUES AUTORIDADE: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA/DF D E C I S Ã O O advogado PEDRO IVO SERRA MARQUES impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de MAURICIO TEIXEIRA DE MATOS apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF em decorrência de constrangimento ilegal. Relata que, a autoridade coatora homologou a prisão em flagrante sem observar a ilegalidade cometida pelos policiais militares que adentraram ao estabelecimento comercial do paciente (fechado) às 01:40h da madrugada, sem a sua autorização, bem como realizaram buscar sem mandado judicial, ou qualquer situação flagrancial, ou crime permanente. Alega que, após continuarem as buscas dentro do balcão, os policiais encontraram uma pistola de calibre .380m contendo 13 munições homiziada (escondida) entre uma caixa de som embaixo do balcão, que na verdade era a CPU do computador, indagado ao paciente o mesmo informou aos policiais que a arma é do seu genitor e que o registro estava vencido, e os policiais conduziram o paciente ao Delegado de Plantão da 26 a Delegacia de Polícia, onde foi preso em flagrante, tendo o delegado arbitrado fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e após o recolhimento o paciente foi colocado em liberdade. Requer que seja concedida a Liminar para que seja determinado o trancamento do inquérito policial referente ao paciente, tendo em vista a flagrante ilegalidade caracterizado através da invasão do domicilio por extensão (estabelecimento comercial fechado ao público 01h e 40min da madrugada), e toda a fundamentação supra, seja determinado a restituição da fiança paga no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e posteriormente seja determinado a restituição da arma de fogo ao genitor do paciente após a renovação do CRAF da arma junto a Policia Federal, e ao final seja concedida a ordem. Em despacho de ID Num. 38303231, proferido em 17/08/2022, intimei o impetrante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar a decisão que negou pedido de trancamento do referido Inquérito Policial, sob pena de indeferimento da inicial. O prazo transcorreu in albis em 26/08/2022. Os documentos foram juntados em 06/09/2022, nos Ids no 39024556 e 39026209. É o relatório. Não presentes os requisitos legais, inadmito a impetração. Verifico que na data da impetração (12/08/2022) o pedido de trancamento do Inquérito Policial não havia sido submetido à apreciação do d. Juízo a quo, o que configura supressão de instância, impedindo esta e. Turma Criminal de analisar o referido pedido. No ID no 39024556 o impetrante apresenta decisão da instância a quo datada de 06/09/2022, ou seja, proferida em data posterior à data da impetração, sendo impossível a apreciação do pedido trancamento feito antes da existência da decisão impugnada. Dessa forma, o não conhecimento do writ é medida que se impõe, devendo ser alterados os termos da petição inicial, adequando-se seus termos à realidade da nova decisão proferida no curso do presente habeas corpus, com nova impetração. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Habeas Corpus, ante a ocorrência de supressão de instância. É como voto. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador